Tribunal: TJPA
Processo: 0019917-23.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019917-23.2014.8.14.0301

APELANTE: LUCILIA GOMES FORTUNATO

APELADO: I G S COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM FINANCIAMENTO VINCULADO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática proferida em apelação cível que reconheceu sua legitimidade passiva, declarou a extinção do contrato de financiamento firmado para aquisição de veículo, ajustou a condenação por danos materiais e majorou a indenização por danos morais, ao fundamento de que o contrato de crédito se encontrava vinculado ao negócio principal de compra e venda do automóvel, incidindo a teoria dos contratos coligados e a responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, à luz da alegada autonomia entre o contrato de financiamento e o contrato de compra e venda do veículo; (
i
i
)
saber se a rescisão ou ineficácia do contrato principal repercute na extinção do contrato de financiamento, em razão da coligação contratual e da disciplina do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor; e (
i
ii
)
saber se deve ser afastada ou reduzida a condenação por danos morais, diante da alegada ausência de nexo causal e da suposta excessividade do quantum arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O conjunto fático-probatório evidencia que o financiamento foi contratado especificamente para viabilizar a aquisição do veículo, no mesmo contexto negocial da compra e venda, tendo sido ofertado e operacionalizado no próprio estabelecimento da revendedora, circunstância que afasta a tese de autonomia absoluta entre os ajustes.

4. Incide à hipótese o art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual são conexos, coligados ou interdependentes o contrato principal de fornecimento e o contrato acessório de crédito, quando o fornecedor do crédito recorre aos serviços do fornecedor do produto para preparação ou conclusão do contrato, ou quando oferece o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor do bem financiado.

5. Demonstrada a vinculação direta entre a instituição financeira e a comercialização do veículo, resta configurada a integração do banco à cadeia de fornecimento, impondo-se o reconhecimento de sua legitimidade passiva e de sua responsabilidade solidária pelos efeitos do desfazimento do negócio principal.

6. A ineficácia do contrato principal repercute, de pleno direito, no contrato de crédito que lhe é conexo, nos termos do § 4º do art. 54-F do CDC, não podendo subsistir a obrigação de financiamento quando o negócio de compra e venda que lhe deu causa econômica foi desfeito em razão de vício do produto.

7. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pela agravante não conduzem à reforma da decisão, pois resguardam a higidez do contrato de financiamento apenas quando inexistente vinculação direta entre a instituição financeira e a cadeia de fornecimento do bem, situação diversa da retratada nos autos.

8. O nexo causal decorre da manutenção da cobrança do financiamento e da persistência dos efeitos do vínculo creditício mesmo após a devolução do veículo, contexto que contribuiu para os danos suportados pela consumidora.

9. O valor da indenização por danos morais

mostra-se compatível com as peculiaridades da causa, notadamente diante da frustração do negócio, da manutenção indevida da cobrança e da negativação do nome da consumidora, não se revelando irrisório nem excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O contrato de financiamento celebrado no mesmo contexto da compra e venda de veículo, com oferta e operacionalização do crédito no estabelecimento da revendedora, caracteriza hipótese de contratos conexos ou coligados, nos termos do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor. 2. Demonstrada a vinculação direta da instituição financeira à cadeia de fornecimento, é legítima sua permanência no polo passivo e cabível sua responsabilização solidária pelos efeitos do desfazimento do negócio principal. 3. A invalidade ou ineficácia do contrato de compra e venda implica a extinção do contrato de crédito conexo. 4. Mantém-se a indenização por danos morais quando o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se mostra adequado às circunstâncias concretas do caso.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
vergastada,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto
por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
LUCÍLIA GOMES FORTUNATO
.

A
decisão recorrida
(ID 29284251), reconheceu a legitimidade passiva do Banco agravante, declarou a extinção do contrato de financiamento firmado com a instituição financeira, ajustou o valor da condenação por danos materiais e majorou a indenização por danos morais, ao fundamento de que, no caso concreto, o contrato de financiamento se encontrava vinculado ao negócio principal de compra e venda do veículo, incidindo a teoria dos contratos coligados, além da responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

Em suas
razões recursais

(
ID 29870119
)
,
o banco
sustenta, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto apenas viabilizou o crédito destinado à aquisição do veículo, não tendo participado do contrato de compra e venda nem dado causa aos alegados vícios do automóvel
.

Aduz que n
a hipótese
se
trata duas relações jurídicas distintas e autônomas
,
uma entre consumidora e revendedora, e outra entre consumidora e instituição financeira
,
inexistindo relação de
acessoriedade
entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento
.

Assim,
defende
o
afastamento
d
a responsabilidade de banco de varejo por vícios do produto financiado, preservando-se, em regra, a higidez do contrato de financiamento, salvo quando demonstrada vinculação direta da instituição financeira com a cadeia de fornecimento do bem
.

Alega que
não há nexo causal entre a conduta do banco e os danos narrados na inicial, tratando-se de risco estranho à atividade desenvolvida pela instituição financeira
. Ademais, afirma que
o montante arbitrado a título de danos morais

mostra-se excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso
.

Ao final
, requer a reconsideração da decisão
agravada ou,
subsidiariamente, o conhecimento e
provimento do presente agravo interno pelo órgão colegiado, para que seja
reconhecida sua ilegitimidade passiva, afastada a extinção do contrato de financiamento e reduzido o
quantum
i
ndenizatório.

Em
contra
rrazões

(
ID 30687652
)
, a agravada aduz, em suma, que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida, pois o banco agravante integrou efetivamente a cadeia de fornecimento, uma vez que todo o trâmite do financiamento ocorreu no interior da própria revendedora do veículo
. Assim,
a loja revendedora
teria
atu
ado
como intermediária da operação de crédito, inclusive quanto aos procedimentos relacionados ao pretendido cancelamento do financiamento, o que evidenciaria a vinculação entre os contratos e a legitimidade passiva da instituição financeira
.

Alega
a tese de existência de cadeias de consumo distintas não se sustenta diante das provas documentais produzidas nos autos e da própria narrativa defensiva apresentada anteriormente
. E ainda, que
o agravante, ao insistir na cobrança decorrente do contrato de financiamento mesmo após a devolução do veículo, contribuiu para os danos suportados pela autora
.

Ademais, assevera que
o valor da indenização por danos morais foi corretamente majorado pela decisão agravada, por refletir adequadamente os constrangimentos experimentados, requerendo, ao final, o desprovimento do agravo interno.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos
pressupostos de admissibilidade
recursal
intrínsecos e extrínsecos
. E
,
por estarem presentes,

conheço
d
o recurso,
pass
ando
a examiná-l
o
.

A insurgência recursal devolvida a este colegiado cinge-se à verificação do acerto, ou não, da decisão monocrática que, ao apreciar a apelação interposta pela autora, reconheceu a legitimidade passiva do Banco
Itaúcard
S.A., declarou a extinção do contrato de financiamento vinculado à aquisição do veículo objeto da lide, ajustou a condenação por danos materiais e majorou a indenização por danos morais.

O agravante sustenta, em síntese, que atuou unicamente como agente financiador, sem integração à cadeia de fornecimento do automóvel, razão pela qual não poderia responder pelos vícios do produto nem suportar a resolução do contrato de crédito. Aduz, ainda, a excessividade do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

Examinando com a devida atenção as razões do agravo interno, não identifico fundamento apto a infirmar a conclusão lançada na decisão agravada. Explico.

A tese central do agravante repousa na premissa de que haveria duas relações jurídicas autônomas e estanques: uma, de compra e venda do veículo, mantida entre a consumidora e a revendedora, e outra de financiamento, celebrada entre a consumidora e a instituição financeira. Essa construção, porém, não se sustenta diante das particularidades concretas extraídas dos autos.

A decisão monocrática consignou que o financiamento foi contratado especificamente para viabilizar a aquisição do veículo objeto da demanda, de modo simultâneo ao negócio principal de compra e venda, situação que atrai a incidência da teoria dos contratos coligados e afasta a pretendida autonomia absoluta entre os ajustes.

A moldura normativa atual do Código de Defesa do Consumidor, aliás, confere tratamento expresso à conexão entre o contrato principal e o contrato de crédito a ele vinculado. A decisão agravada já destacou, com acerto, o teor do art. 54-F do CDC, introduzido pela Lei n. 14.181/2021, cujo texto é plenamente pertinente ao caso. Eis a redação, no que interessa:

Art. 54-F.
São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito:

I -
recorrer
aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito;

II -
oferecer
o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado.

§ 1º.
O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas neste Código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo.

§ 2º.
Nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito.

§ 3º.
O direito previsto no § 2º deste artigo caberá igualmente ao consumidor:

I -
contra
o portador de cheque pós-datado emitido para aquisição de produto ou serviço a prazo;

II -
contra
o administrador ou o emitente de cartão de crédito ou similar quando o cartão de crédito ou similar e o produto ou serviço forem fornecidos pelo mesmo fornecedor ou por entidades pertencentes a um mesmo grupo econômico.

§ 4º.
A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos.

A pertinência desse dispositivo ao caso concreto é manifesta. Consta do acervo processual, inclusive das alegações da agravada, que todo o trâmite do financiamento foi realizado no próprio estabelecimento da revendedora, a qual intermediou a operação de crédito, funcionando, na prática, como extensão operacional da instituição financeira para a celebração do contrato.

Mais do que isso, quando a consumidora buscou o cancelamento do financiamento após a devolução do veículo, foi orientada a tratar do assunto por intermédio da própria loja, o que
evidencia
, de maneira eloquente, a interdependência prática e negocial entre os contratos.

Não se está, portanto, diante de financiamento obtido em ambiente negocial totalmente apartado, por iniciativa exclusiva do consumidor e sem qualquer participação do fornecedor do bem. Ao contrário, a contratação do crédito se inseriu no mesmo contexto fático da compra e venda, sendo instrumental à sua concretização.

Nesse cenário, a relação jurídica deve ser qualificada à luz do microssistema consumerista. A autora é destinatária final do produto e do serviço, enquanto a revendedora e a instituição financeira se enquadram no conceito de fornecedoras, incidindo, assim, os
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade solidária, por sua vez, decorre da própria lógica protetiva do sistema e da inserção dos agentes na mesma cadeia de fornecimento, mormente quando o serviço de crédito foi disponibilizado como mecanismo de fomento e viabilização da aquisição do bem defeituoso.

Foi exatamente essa a ratio adotada na decisão monocrática ao reconhecer que a revendedora de veículos e o banco que disponibilizou o capital necessário à realização da compra e venda respondem solidariamente pelos danos experimentados pela consumidora.

É certo que o agravante invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em regra, a instituição financeira que atua apenas como “banco de varejo”, sem vinculação direta com a comercialização do bem, não responde solidariamente por vícios do produto, tampouco sofre os efeitos automáticos da rescisão da compra e venda.

Contudo, o
próprio trecho reproduzido pelo recorrente é
elucidativo, pois enuncia a ressalva que, precisamente, conduz ao desprovimento do agravo. Confira-se:

(...)
2. A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo
na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso
.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.828.349/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 24/3/2022)

Também foi trazido pelo agravante outro precedente na mesma linha, segundo o qual a preservação do contrato de financiamento se impõe quando inexistente vinculação entre banco e revendedora. Ocorre que esses julgados não favorecem a tese recursal quando o quadro fático demonstra precisamente a exceção neles contemplada, isto é, a existência de vinculação direta entre o fornecedor do crédito e a comercialização do produto.

No presente feito, como já salientado, os elementos constantes dos autos revelam que o financiamento foi ofertado e operacionalizado no próprio local da atividade empresarial da revendedora, com utilização de sua estrutura para a preparação e conclusão do contrato de crédito, o que atrai, de forma direta, a disciplina do art. 54-F, incisos I e II, do CDC. Assim, a distinção entre os precedentes invocados e a hipótese ora examinada é patente.
Veja-se:

VENDA E COMPRA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO REDIBITÓRIO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AÇÃO PROPOSTA CONTRA REVENDEDORA E FINANCEIRA
– A PROVA TÉCNICA CONSTATOU VÍCIO GRAVE, DO QUAL A AUTORA RECLAMOU DESDE LOGO APÓS A AQUISIÇÃO DO AUTOMÓVEL – DIREITO DA AUTORA À RESCISÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO -
CONFIGURADA RELAÇÃO DE CONSUMO NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, CUJO DESFAZIMENTO DO CONTRATO DE VENDA E COMPRA REFLETE NA RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, QUE SE BENEFICIOU DO PRIMEIRO NA CADEIA DE CONSUMO - CONTRATOS COLIGADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 54-F DO CDC - POR ISSO, O DESFAZIMENTO DA COMPRA E VENDA REFLETE-SE DE MODO DIRETO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, DAÍ A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO, PARA RESPONDER AO PROCESSO -
DANO MORAL CONFIGURADO -RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NESTE CASO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL REDUZIDO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-SP - Apelação Cível: 1004410-34 .2022.8.26.0319 Lençóis Paulista, Relator.: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 30/04/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL.
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL MEDIANTE FINANCIAMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRETENSÃO À REFORMA MANIFESTADA PELAS CORRÉS. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS PELA DEMANDANTE QUE SE REVELA CABÍVEL, MORMENTE PORQUE CONSTATADA POR PROVA PERICIAL A EXISTÊNCIA DE DIVERSOS VÍCIOS OCULTOS NO VEÍCULO COMERCIALIZADO.
CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO QUE SE ENCONTRAM INDISSOCIAVELMENTE INTERLIGADOS, COLIGADOS, PARA O FIM DE VIABILIZAR A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DERIVA DO ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E DO ARTIGO 25, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
QUE É COROLÁRIO LÓGICO DA RESCISÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1007687-66.2021.8.26.0554; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2023; Data de Registro: 28/04/2023).

BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELOS DOS RÉUS. VEÍCULO QUE SE INCENDIOU EM MENOS DE UM MÊS DE USO. PROVA PRODUZIDA PELO AUTOR QUE CORROBORA A ALEGAÇÃO DE VÍCIO EXISTENTE NO VEÍCULO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES QUE JUSTIFICA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADA PELO DOUTO MAGISTRADO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII DO CDC. CABIA À RÉ FAZER PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR OU DE TERCEIRO PARA AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE, ÔNUS QUE NÃO SE DESINCUMBIU. VÍCIO EVIDENCIADO QUE JUSTIFICA A RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO.
RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ENSEJA A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. HÁ UM LIAME DE DEPENDÊNCIA ENTRE O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO E O DE FINANCIAMENTO DE MODO QUE A RESCISÃO DA COMPRA E VENDA CONTAMINA TAMBÉM O DE FINANCIAMENTO. ART. 54-F DO CDC.
DANOS MORAIS EVIDENCIADOS NA HIPÓTESE. APELAÇÃO DA LOJA CORRÉ NÃO PROVIDA E A DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDA. (TJSP; Apelação Cível 1000094-98.2021.8.26.0355; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Miracatu - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/04/2023; Data de Registro: 28/04/2023).

A decisão monocrática também se mostra juridicamente correta ao declarar a extinção do contrato de financiamento. Se o contrato principal de compra e venda restou comprometido por vício do produto e pela consequente devolução do veículo, o contrato de crédito que lhe era conexo não pode subsistir artificialmente, como se existisse de forma autônoma e imune ao desfazimento do negócio que lhe deu causa econômica.

A própria legislação consumerista, no § 4º do art. 54-F acima transcrito, dispõe que a invalidade ou ineficácia do contrato principal implica, de pleno direito, a do contrato de crédito conexo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito regressivo contra o fornecedor do produto ou serviço. Tal solução, ademais, preserva o equilíbrio contratual, impede a transferência indevida do risco do empreendimento ao consumidor e harmoniza a tutela da confiança com a boa-fé objetiva.

No que concerne à alegação de ausência de nexo causal, também não assiste razão ao agravante. Não se trata de imputar à instituição financeira o vício material do automóvel como se o tivesse produzido.

O que se reconhece é que, ao integrar a cadeia de fornecimento por meio de financiamento coligado, ofertado e formalizado em conjunto com o negócio principal, o banco responde pelos efeitos do desfazimento do ajuste e pelos danos advindos da manutenção indevida da cobrança e da subsistência do vínculo creditício, mesmo após a devolução do bem.

A decisão agravada consignou, ainda, que a autora permaneceu com o nome negativado nos cadastros restritivos mesmo depois de devolvido o veículo à concessionária, circunstância que reforça, de modo suficiente, o nexo entre a conduta da instituição financeira e os danos extrapatrimoniais suportados.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, igualmente não visualizo excesso apto a justificar a reforma do decisum. A quantia de R$ 15.000,00 não se mostra desarrazoada ou dissociada das peculiaridades da causa.

Ao contrário, revela-se compatível com a gravidade concreta da lesão, considerada a aquisição de veículo que apresentou vícios relevantes pouco tempo após a compra, a devolução do bem sem solução efetiva do impasse contratual, a manutenção da cobrança e a negativação do nome da consumidora.

Em casos dessa natureza, a compensação moral não se limita ao mero dissabor contratual, pois alcança a esfera da dignidade do consumidor, atingido em sua tranquilidade, segurança negocial e crédito perante o mercado.

O valor arbitrado na decisão monocrática atende, assim, aos vetores da razoabilidade e da proporcionalidade, sem importar enriquecimento sem causa da parte autora, ao mesmo tempo em que preserva o caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.

Acresce que o agravante não trouxe elemento novo capaz de demonstrar que a quantia fixada destoa dos parâmetros normalmente adotados em hipóteses análogas. A mera assertiva de exorbitância, desacompanhada de demonstração concreta de desproporção manifesta, não se revela suficiente para infirmar a conclusão já alcançada.

A revisão do
quantum
indenizatório, como cediço, exige situação excepcional, de valor irrisório ou flagrantemente excessivo, o que não se configura na espécie.

Dessa forma,
analisando
detidamente os fundamentos do agravo interno, concluo que a decisão agravada apreciou adequadamente o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente a legislação de regência, especialmente a disciplina consumerista relativa aos contratos conexos ou coligados.

A distinção entre a hipótese concreta e os precedentes invocados pelo agravante impede o acolhimento da tese de ilegitimidade passiva e confirma a correção do reconhecimento da responsabilidade solidária da instituição financeira, bem como da extinção do financiamento e da manutenção do valor indenizatório fixado.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO

do recurso
de Agravo Interno
interposto
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
objurgada, nos termos do voto alhures
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 14/04/2026